Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733205-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELMAR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento no 0709604-90.2019.8.07.0006, movida por HELMAR PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à prescrição e ilegitimidade passiva e atribuiu o ônus da prova ao requerido/agravante. Nas razões (ID 18892933), afirma estar a questão aventada na demanda abarcada pela prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça declarou ser o prazo prescricional de cinco anos para exigir as diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das contas vinculadas ao PIS/PASEP. Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolve interesse daquele Ente Público. Assevera o reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam, porquanto mero depositário das quantias vertidas ao Fundo PIS-PASEP e executor das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização de saldos principais. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois não há entre as partes relação de consumo, não se podendo atribuir ao agravante a responsabilidade objetiva, tampouco a inversão do ônus da prova. Alega ser da parte autora o ônus em demonstrar se, de fato, não recebeu os créditos dos rendimentos em sua conta corrente e folha de pagamento. Ressalta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto não ficou evidenciada a hipossuficiência técnica do agravado. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 18892942). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as questões preliminares suscitadas pelo agravante. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do presente recurso. Isso porque, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil somente a exclusão de litigantes é contemplada como hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento. Assim, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva e, portanto, mantém o litigante na relação jurídica processual – situação ocorrida nos autos originários – não desafia a interposição da via recursal adotada. Ademais, conquanto não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de mitigação do caráter taxativo da disposição normativa supramencionada – amparada no risco de inutilidade derivado do diferimento do exame de determinadas questões, em sede de apelação (REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, AREsp 1.472.656) – a hipótese dos autos não se amolda ao aludido entendimento, pois a participação do agravante afasta qualquer espécie de prejuízo processual. Lado outro, as demais matérias tratadas no recurso – atinentes à competência do juízo a quo, à prescrição da pretensão autoral e inversão do ônus da prova – devem ser conhecidas. A prejudicial de prescrição porque amparada pelo disposto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja redação diz respeito aos pronunciamentos que avançam sobre questões de mérito. Já a discussão acerca da competência do juízo singular porque lastreada na taxatividade mitigada mencionada linhas acima. Com efeito, diferir tal exame ao julgamento de eventual apelação poderia culminar na nulidade de inúmeros atos processuais, caso verificada a ulterior incompetência. Por sua vez, a matéria relacionada à inversão do ônus da prova, por estar amparada no inc. XI, do art. 1.015, do CPC. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo. Em relação às pretensões concernentes à competência do juízo a quo e prescrição da pretensão autoral, não reputo presentes os pressupostos essenciais aos seus deferimentos, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 995, CPC). Nesse ponto, a decisão hostilizada não lançou qualquer comando constritivo ou condenatório em desfavor do agravante, de modo que o único prejuízo identificável é aquele relativo ao prosseguimento do curso processual em juízo supostamente incompetente. Todavia, verifica-se que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil). Ademais, não é possível apurar, em sede de cognição sumária, a natureza do interesse da União na presente demanda, razão pela qual deve prevalecer, neste momento, o teor do verbete sumular n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Por outro lado, com razão o agravante no tocante à impossibilidade de inversão do ônus da prova. O julgador de origem determinou a inversão do ônus da prova diante da excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo, tendo em vista o prazo decorrido desde os depósitos realizados, nos termos do § 1o do art. 373 do CPC. Em consequência, determinou que o requerido junte os extratos bancários da conta PASEP do autor desde 1982 até a presente data, no prazo de 15 dias. Na espécie, deixo de verificar, em exame preliminar, a alegada impossibilidade ou a excessiva dificuldade do agravado em cumprir o encargo, pois, além do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, pode o próprio autor/agravado solicitar o fornecimento dos extratos da conta PASEP. Nesse sentido o entendimento desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cuja administração pertence ao Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 3. Não subsiste a inversão do ônus da prova com amparo hipossuficiência técnica do autor perante o Banco, pois os índices de atualização monetária podem ser facilmente consultados, uma vez que disponíveis em atos normativos e sites das entidades Banco do Brasil e Tesouro Nacional. (...) 6. Deu-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a inversão do ônus da prova. (Acórdão 1270071, 07130802320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. APLICAÇÃO DOS INDICES DETERMINADOS PELO CONSELHO GESTOR. BANCO DO BRASIL. MANUTEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER PRIVADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO PARA SAQUE. CDC INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART.373, I. DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6. Nos termos do Art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1267216, 07082302320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ante o exposto, DEFIRO em parte o efeito suspensivo, tão somente em relação à inversão do ônus da prova. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator